Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículo. Ausência de previsão legal e de indispensabilidade comprovada. Dívida superior ao valor do bem penhorado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de veículo automotor, sob alegação de que seria impenhorável por sua indispensabilidade ao agravante, em razão de necessidade de deslocamento médico. O pedido recursal buscava a liberação do bem.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se o veículo objeto da constrição judicial pode ser considerado impenhorável, diante da alegação de indispensabilidade para o agravante.
III. Razões de decidir
3. O art. 525, §1o, do CPC, estabelece hipóteses taxativas de impenhorabilidade, não contemplando a situação invocada pelo agravante.
4. A incapacidade do agravante em conduzir veículo próprio afasta a alegação de indispensabilidade do bem para tratamento médico.
5. A dívida atualizada (R$ 35.058,34) supera o valor da avaliação do veículo penhorado (R$ 32.000,00), o que reforça a utilidade da constrição para a satisfação do crédito.
6. O art. 789 do CPC prevê que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo exceções expressamente estabelecidas em lei.
7. A liberação da penhora inviabilizaria eventual adjudicação do bem pela credora, prejudicando a efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O rol do art. 525, §1o, do CPC é taxativo e não autoriza a impenhorabilidade do veículo invocada pelo agravante. 2. A incapacidade do agravante em dirigir afasta a alegação de indispensabilidade do automóvel para deslocamentos médicos. 3. O valor da dívida superior ao bem penhorado justifica a manutenção da constrição como meio idôneo para a satisfação do crédito. 4. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo exceções legais expressas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o, e 789. Jurisprudência relevante: Não mencionada.